Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-32.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000619-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), EMILIA F FERRO - COMERCIO - ME - CNPJ: 09.537.816/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV, C/C §2°, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 833, IV, do CPC, ressalvado as hipóteses previstas no § 2º, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 767/2011 (Código 97930), movida em desfavor de
EMILIA F FERRO - COMERCIO - ME
, indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário da agravada, em virtude de seu caráter alimentar
.

Nas razões, o agravante discorre sobre a possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC, dispositivo que
“deixou de prever como ABSOLUTAMENTE impenhoráveis os vencimentos, subsídios, salários e remunerações, de forma que, em situações como a presente, possa o salário ser parcialmente penhorado, desde que se garanta ao Executado, parcela necessária à sua sobrevivência (mínimo existencial)”
.

Sustenta que a
agravada “exerce atualmente cargo na Secretaria de Estado da Educação de Mato Grosso, assim certamente detém patrimônio suficiente para lhe garantir o sustento, o que não será prejudicado pela penhora de 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal para pagamento de forma parcelada do débito executado”
, sendo certo que
“vem se esquivando da presente execução e voluntariamente não quitou seu débito fiscal (pois teria condições de fazê-lo, ainda que de forma parcelada), talvez aguardando que este seja acobertado pela prescrição (...)”.

Afirma que o
“Douto Juízo “a quo” fixou o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito (fl. 15), o qual segundo o art. 85, §14 do CPC possui natureza alimentar”,
de sorte que
“o presente caso enquadra-se ainda mais dentre as hipóteses que autorizam a penhorabilidade do salário da executada, previstas no art. 833, §2º do CPC, sendo esta, quando se tratar do pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem (no presente caso honorários advocatícios)”
.

Por fim, após lembrar que a agravada é servidora pública, fato que reforça a necessidade de manter seus débitos em dia, pleiteia a concessão de antecipação da tutela recursal e, por derradeiro, o provimento do recurso (id. 30396965).

Efeito ativo não concedido (id. 31320980).

Contrarrazões apresentadas (id. 38531468).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 767/2011 (Código 97930), movida em desfavor de
EMILIA F FERRO - COMERCIO - ME
, indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário da agravada, em virtude de seu caráter alimentar
.

A priori,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação diz respeito apenas ao acerto ou não da decisão objurgada, sob pena de supressão de instância.

No tocante à impenhorabilidade do salário, o Código de Processo Civil, em seu art. 833, IV, c/c §2°, preceitua que as verbas de natureza salarial e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, excetuando-se às hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

In casu
, como bem consignado pelo magistrado de primeiro grau, não restam dúvidas de que o importe bloqueado é oriundo de verba salarial, constando dos autos, inclusive, extrato de recebimento de proventos (id. 30396977 – pág. 07).

Ora, não se tratando de penhora para pagamento de prestação alimentícia e nem incidindo sobre importância excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conclui-se que a penhora incidente sobre as contas da executada não atende aos requisitos estabelecidos no art. 833 do CPC.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA INCIDENTE SOBRE VENCIMENTOS DO EXECUTADO. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE, DESDE QUE RESPEITADO OS LIMITES DA NORMA (ART. 833, § 2°, DO CPC). AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO.

1. Segundo o entendimento do STJ, a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos "poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/02/2019).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1822381/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 04/03/2020).

Esse também é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Por expressa previsão do artigo 833, inciso IV, do CPC, é vedada a penhora de verba de natureza salarial, salvo exceções previstas no §2º.

(N.U 1009010-78.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017).

Acresça-se, outrossim, que a questão da penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios é controvertida na jurisprudência pátria, estando, atualmente, sob exame na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no REsp
1.815.055/SP, cujo julgamento foi suspenso por força de pedido de vista coletiva em 05/2/2020.

A relatora, Ministra Nancy Andrighi, votou pelo desprovimento do recurso especial por considerar que os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar, mas não “prestação alimentícia” (art. 833, §2º, CPC)
.

Portanto, em que pesem as veementes alegações do recorrente, a manutenção da decisão que indeferiu a penhora realizada em montante proveniente de verba de natureza salarial da executada, é medida que se impõe.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020